Tribunal: TJDFT
Processo: 0000054-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. INJÚRIA REAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente às sanções dos artigos 299 e 217, do Código Penal Militar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Justiça Militar é competente para processar e julgar o feito; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação; e (iii) verificar se foi configurado o elemento subjetivo dos crimes de desacato e injúria real.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto dos autos, na situação em que o militar de folga se identifica imediatamente como militar quando da suposta prática da conduta delitiva a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Militar.
4. Comprovado, pela prova oral colhida e imagens de vídeo, que o acusado proferiu palavras ofensivas aos militares que o abordaram em serviço, além de ter desferido um tapa na mão da vítima que o filmava com um celular, impõe-se a manutenção do decreto condenatório pela prática dos cries de desacato e injúria real.
5. O estado emocional alterado não afasta a tipicidade da conduta, não se exigindo ânimo calmo e refletido para a configuração do delito de desacato.
6. Fica evidenciado o dolo do desacato quando o agente se dirige aos policiais com expressões que denotam desprezo pelo outro, insulto e ofensa moral, notadamente no meio militar onde o convívio é pautado pela observância aos princípios da disciplina e da hierarquia.
7. Resta demonstrado o dolo específico do réu em injuriar a vítima, com agressão de natureza aviltante, quando comprovado que, de forma desproporcional e injustificável, desferiu um tapa na mão da vítima, na presença de outras pessoas, de modo a afrontar a moral e causar constrangimento e humilhação ao ofendido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: art. 299 e 217 do Código Penal Militar.
Jurisprudência relevante citada: RHC 81.292/DF, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/10/2017, DJe 11/10/2017.